Tribunal: STF
Processo: HC 246607
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA JUSTIFICADO E SUPRIDO ANTE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO COM A PRESENÇA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mantendo a decretação de prisão cautelar da recorrente, que alegava ausência de fundamentação idônea para a medida e ausência de realização de audiência de custódia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de membro de Tribunal Superior; (ii) a adequação da decisão de indeferimento liminar de habeas corpus pelo STJ, à luz da Súmula 691/STF; (iii) alegada ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão cautelar e não realização de audiência de custódia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) veda a impetração de habeas corpus contra decisões monocráticas de membros de Tribunais Superiores, conforme o disposto no artigo 102, I, “i”, da Constituição Federal.



    4. O ônus argumentativo para o indeferimento de liminar em habeas corpus é reduzido, tendo em vista seu caráter excepcional, o que justifica a decisão monocrática do relator no STJ.



    5. A prisão cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base na gravidade concreta do crime, reincidência e tentativa de fuga do réu, sendo tais elementos suficientes para justificar a medida.



    6. A alegada ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade no presente caso, visto que o adiamento do ato foi devidamente justificado pela internação hospitalar do réu, além de já ter sido realizada audiência de instrução e julgamento com a presença do paciente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de relator em Tribunal Superior é inadmissível, conforme o artigo 102, I, “i”, da Constituição Federal. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão que indefere liminarmente habeas corpus requerido a tribunal superior, já aplicável a interpretação analógica da Súmula 691/STF; 3. A prisão cautelar devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime, reincidência e tentativa de fuga, atende ao requisito constitucional de fundamentação idônea. 4. A justificativa idônea para o adiamento da audiência de custódia e a posterior realização de audiência de instrução e julgamento afasta a alegação de nulidade.”



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "i"; CF/1988, art. 93, IX; RISTF, art. 21, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 135949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.10.2016.